Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Manifeste-se a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de Id n.o 17638689, mormente sobre o efeito suspensivo deferido aos embargos de terceiro opostos pela suposta possuidora de um dos imóveis penhorados, bem como sobre a suspensão do julgamento do recurso até o julgamento da mencionada ação.